Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO. DESISTÊNCIA PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil é aplicado em sentenças e destina-se ao réu na ocasião em que reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida.
2. Agravo de instrumento desprovido.